Tribunal: TJDFT
Processo: 0714364-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714364-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VILERMINA ALMEIDA FREITAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a Impetrante, com urgência, sobre a petição de ID 35509692. Sem prejuízo, em deferimento à cota ministerial, intime-se o impetrado para, em 24 horas, acostar aos autos laudo médico acerca das atuais condições clínicas da impetrante, que apontem, de forma objetiva, sobre a desnecessidade de internação em UTI. Int. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora